Tribunal: TJBA
Processo: 8012767-63.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 8012767-63.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/Ba Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Felipe Eugênio Neto do Nascimento Advogados: Dr. Albenzio Pereira de Jesus (OAB/Ba Nº 26.152) e Drª. Marina Maria de Amorim dos Santos (OAB/BA nº 73.858) Apelado: Jesimiel Gomes de Oliveira Advogados: Dr. Fernando H. Nunes (OAB/PE 47.574) e Dr. Patrick L. Carvalho (OAB/PE 39.562) Apelado: Francinildo Leopoldo do Carmo Advogado: Dr. Vanderfagner Lima de Santana (OAB-BA 40998) Origem: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). IMPRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRESENÇA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DOS RECORRIDOS NA PRÁTICA DO HOMICÍDIO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO REFORMADA PARA PRONUNCIAR OS APELADOS FELIPE EUGÊNIO NETO DO NASCIMENTO, JESIMIEL GOMES DE OLIVEIRA E FRANCINILDO LEOPOLDO DO CARMO COMO INCURSOS NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP, ALÉM DOS CRIMES CONEXOS PREVISTOS NO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP, E ART. 35 DA LEI 11.343/2006 EM RELAÇÃO A FELIPE EUGÊNIO E JESIMIEL GOMES. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Imputação, veiculada na denúncia, de que, no dia 15.08.2023, por volta da 17h40min, na Rua Santa Maria, bairro Piranga, na Cidade de Juazeiro, os recorridos, em comunhão de desígnios, com emprego de arma de fogo, ceifaram a vida de MATEUS TAILAN SOUSA DOS SANTOS, bem como inovaram, artificiosamente, na pendência da investigação do Inquérito Policial, modificando o estado da situação objeto do referido Inquérito, destinando-se a produzir efeito em processo penal e objetivando induzir a erro as autoridades policial e judiciária. Consta, ainda, que há uma investigação de Tráfico e Associação para o Tráfico ilícito de Drogas, bem como Organização Criminosa, promovida pela 7ª DTE de Juazeiro/BA, onde se constatou a participação do investigado FILIPE EUGÊNIO NETO DO NASCIMENTO nos crimes descritos acima e ainda no crime de corrupção passiva, assim como que os números telefônicos de FELIPE e JESIMIEL estavam na agenda do líder da ORCRIM, Manoel Luiz dos Santos Neto, preso por diversos delitos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8012767-63.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/Ba, em que figura como apelante Ministério Público do Estado da Bahia, e como apelados FELIPE EUGÊNIO NETO DO NASCIMENTO, JESIMIEL GOMES DE OLIVEIRA E FRANCINILDO LEOPOLDO DO CARMO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao apelo ministerial, para pronunciar FELIPE EUGÊNIO NETO DO NASCIMENTO, JESIMIEL GOMES DE OLIVEIRA e FRANCINILDO LEOPOLDO DO CARMO incursos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 347, parágrafo único, ambos do CP, além do art. 35 da Lei 11.343/2006 em relação a FELIPE EUGÊNIO e JESIMIEL GOMES, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)